Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO. CARGO. DIRETOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DELIBERATIVO.

1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

2. Nos termos do Estatuto da Fundação, o Conselho Deliberativo é o seu órgão de deliberação superior, devendo adotar as medidas necessárias e cabíveis quanto aos processos disciplinares.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.